Tribunal: TCU
Processo: 028.698/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9013/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.698/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Palumbo Junior (XXX.403.387-XX); Dirlei Nico (XXX.143.896-XX); Hector Guillermo Kotik (XXX.348.921-XX); Jose Otavio Goulart Pecly (XXX.829.497-XX); Luan Ghezzi Ferreira Pinho (XXX.947.767-XX); Luiz Fernando Rodrigues de Paula (XXX.932.177-XX); Miria Gomes Pereira (XXX.869.627-XX); Rafael de Freitas Silva (XXX.342.747-XX); Raphael Moses Roquete (XXX.145.107-XX); Roberta Pereira Gomes (XXX.802.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.